Tribunal: TJDFT
Processo: 0001125-45.2016.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0001125-45.2016.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FABLICIO LOBAO MATOS, ISABELLY RIBEIRO MATOS, CELIA RIBEIRO DA SILVA, L. R. M., VINICIUS RIBEIRO BITTENCOURT MATOS, EDUARDO RIBEIRO MATOS REPRESENTANTE LEGAL: CELIA RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 75085741). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator